Tribunal: CARF
Processo: 13819.720563/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720563/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.268 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
TERMOMECANICA SAO PAULO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/08/1999
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
INSTÂNCIA RECURSAL QUANTO AO MÉRITO. ADOÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
Uma vez que no Recurso Voluntário não foram apresentadas novas razões de
defesa perante a instância recursal no tocante ao mérito, havendo reprodução
literal da peça impugnatória neste aspecto, adotam-se os fundamentos da
decisão recorrida, com a transcrição do seu inteiro teor.
COMPENSAÇÃO DE CSLL COM 1/3 DE COFINS. AÇÃO JUDICIAL.
APURAÇÃO DO CRÉDITO. VALORES UTILIZADOS. POSSIBILIDADE
DE SUBTRAÇÃO.
A apuração de direito creditório decorrente de ação judicial em que se
contestou a ampliação da base de cálculo da COFINS promovida pelo art. 3°, §
1°, da Lei n° 9.718/1998, não afasta a subtração do valor do crédito da mesma
contribuição, já antes utilizado pelo contribuinte em exercício do benefício
previsto no art. 8o daquele citado diploma, para a quitação do CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Ricardo Piza di Giovanni, Marcos Antonio Borges (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720563/2013-78
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.268 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720563/2013-78

Por bem refletir os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão da DRJ/CTA, com
os devidos acréscimos:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face da homologação parcial da Declaração de Compensação (Dcomp) de no
17295.00596.180408.1.3.54-0640,
nos
termos
do
Despacho
Decisório
DRF/SBC n.° 106, de 20 de março de 2013, emitido pela DRF de São Bernardo
do Campo/SP.
O crédito informado na Dcomp é oriundo da ação ordinária no
1999.61.14.005878-0, que reconheceu à Autora a inconstitucionalidade do §1°
do art. 3o da Lei n° 9.718/98, assegurando-lhe o direito em proceder à
compensação da diferença dos valores indevidamente pagos de Cofins com
parcelas vincendas da mesma contribuição, corrigindo os valores com os
mesmos índices utilizados pela Fazenda Nacional.
O Auditor-Fiscal que analisou a Dcomp esclarece que a Cofins devida, do
período de apuração de fevereiro de 1999 a janeiro de 2004, foi apurada no
cumprimento do MPF-D no 08.1.19.00-2007-00463-3, no qual foi elaborado
quadro demonstrativo da base de calculo da Cofins e o valor devido segundo a
decisão judicial, o valor apurado anteriormente, a diferença entre as apurações e
os valores depositados judicialmente.
Demonstra, com base nas informações prestadas na Informação Fiscal do citado
MPF-D, os seguintes valores de Cofins do período de apuração transcorrido
entre 02/1999 e 08/1999, meses em que houve efetivamente a ocorrência de
pagamentos a maior do que o devido:

Descreve que confirmou a integralidade dos montantes quitados por DARF,
mas os valores compensados foram confirmados apenas parcialmente:

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.268 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720563/2013-78

Narra que, confrontando os valores devidos de Cofins com as quitações
confirmadas dos débitos do tributo, chegou aos seguintes valores pagos
indevidamente:

Explica, ainda, que, consoante observado na informação fiscal do MPF-D, a
Requerente, ao deduzir da CSLL o 1/3 da Cofins, como dispõe a IN SRF no
6/1999, utilizou como base de calculo do referido incentivo fiscal o valor da
Cofins apurado com base no art 3o, § 1o, da Lei no 9.718, mas que no bojo da
ação judicial foi determinada a apuração da base de cálculo da Cofins segundo a
LC no 70/91. Entende que a Manifestante deduziu da CSLL valores superiores aos
calculados, conforme demonstra o quadro abaixo reproduzido:

Informa que diminuiu dos valores calculados no quadro “Cofins Valores Indevidos”
aqueles compensados com a CSLL que excederam o montante compensável com base
na Cofins devida em conformidade com a ação judicial e que atualizando os valores
remanescentes até a data da transmissão da Dcomp, chegou ao seguinte resultado:

Narra, por fim, que homologou em parte o débito de Cofins constante da
Dcomp vinculado ao crédito judicial, o qual representa, atualizado até
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.268 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720563/2013-78

18/04/2008, data da transmissão da Dcomp, o montante de R$ 2.272.643,17,
que deverá, a partir da referida data, ser acrescido de juros equivalentes à taxa
referencial Selic.
Cientificada em 08/04/2013, a Contribuinte apresentou, em 07/05/2013,
Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, o seguinte.
No tópico “CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA” alega que a
interpôs, nos autos do PAF n° 13819.001229/2007-73, Recurso Hierárquico em
face do Despacho Decisório EQAJU n° 01/2008, o qual deferiu parcialmente o
crédito pleiteado no Pedido de Habilitação de Crédito (Doc. 03).
Aduz que não lhe foi dada a oportunidade de apresentação de recurso
objetivando a reforma do citado Despacho Decisório, tendo, inclusive, a razão
do indeferimento aventada no presente feito sido um dos fundamentos da
homologação parcial do crédito pleiteado. Argumenta que o inciso LV do art. 5°
da Constituição Federal assegura aos litigantes o direito ao contraditório e à
ampla defesa. Conclui que a decisão proferida no presente feito, ao se vincular
ao decidido no PAF n° 13819.001229/2007-73, padece de vício insanável,
devendo ser reconhecida a sua nulidade.

No tópico “DA LEGITIMIDADE DOS VALORES COMPENSADOS”, alega
que a fiscalização desconsiderou no cálculo do crédito parte das compensações
realizadas. Argumenta que, conforme se depreende das informações declaradas
em DCTF e dos Pedidos de Restituição/Compensação, informou corretamente
as compensações realizadas (Doc. 04). Salienta que as diferenças apuradas
referem-se a compensações relativas ao PIS para quitação dos débitos do PIS,
cujos créditos foram pleiteados nos mesmos Pedidos de
Restituição/Compensação. Destaca que tais créditos têm como fundamento o
ressarcimento ao consumidor final, pessoa jurídica, de valores de PIS e Cofins
correspondentes à incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de
gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente à distribuidora, conforme
disposto no artigo 6° da Instrução Normativa SRF n° 06/91. Entende ser
legítima as compensações realizadas.
No tópico “DA GLOSA DO CRÉDITO DA COFINS - COBRANÇA DA
CSLL
POR
VIA
TRANSVERSA
-
DA
LEGITIMIDADE
DA
COMPENSAÇÃO DA CSLL COM A COFINS”, aduz que o Despacho
Decisório se fundamentou no que foi decidido no PAF n° 13819.001229/2007-
73 - Despacho Decisório EQAJU n° 01/2008 (Doc. 03), o qual constatou que
realizou compensação a maior com a CSLL devida no ano de 1999, ao utilizar a
base de cálculo da Cofins, apurada conforme o art. 3o , §1°, da Lei n° 9.718/98,
quando da apuração do incentivo previsto no caput do art. 8° da mesma lei, uma
vez que no bojo desta ação foi determinada a apuração da Cofins segundo a Lei
Complementar n° 70/91.
Assevera que a glosa do crédito da Cofins representa a cobrança, por via
transversa, da CSLL, não sendo legítima a sua exigência, além do que o § 1o do
art. 8o da Lei n° 9.718/98, ao autorizar a compensação da CSLL com parte da
Cofins recolhida, não faz qualquer referência à adoção de base cálculo a ser
adotada, se pela Renda Bruta ou Faturamento, para o recolhimento de Cofins.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.268 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720563/2013-78

Explica que calculou o débito de Cofins com base na Receita Bruta e
compensou parte da CSLL devida no ano de 1999 mediante o abatimento com
1/3 de Cofins recolhida. Ressalta que recolheu a Cofins de acordo com a
legislação da época e que a sentença judicial apenas restringiu o alcance da
Cofins com base no faturamento da empresa após o trânsito em julgado e
consequentemente não havia como retroagir tal decisão a fatos passados, como
a compensação realizada no exercício de 1999.
Ressalta que a decisão do STF, que considerou inconstitucional o alargamento
da base de cálculo da Cofins e do PIS (RE 357.950), instituída pelo art. 3° da
Lei n.° 9.718/98, não se pronunciou contrariamente à constitucionalidade do
benefício outorgado pelo art. 8°, §1°, da mesma lei, que posteriormente foi
revogado pela MP n° 2158-35.
Afirma que, embora a base de cálculo da Cofins fosse o faturamento e não a
receita bruta, não significa que uma sistemática de apuração da CSLL, baseada
no abatimento com 1/3 da Cofins paga, ainda que recolhida com base na
totalidade dessas receitas, deva ser posteriormente considerada como
pagamento a menor.
Aduz que o benefício fiscal de diminuir a tributação da CSLL naquela ocasião
foi constitucionalmente válido até o momento de sua posterior revogação pela
indigitada medida provisória em 2001, razão pela qual jamais poderia o
Despacho Decisório glosar valores de Cofins, uma vez que os valores pagos a
menor, como alegado pela autoridade fiscal, referem-se à CSLL.
No tópico “DO TRANSCURSO DO PRAZO PARA EXIGÊNCIA DAS
SUPOSTAS DIFERENÇAS APURADAS A TÍTULO DE COFINS E CSLL”,
argumenta que os fatos geradores ocorreram no exercício de 1999, razão pela
qual estão abarcados pela decadência, nos termos do §4° do art. 150 do CTN, o
que impossibilita o fisco de querer glosar valores objeto do pedido de
habilitação de crédito. Disserta sobre a disposição do CTN citada. Alega que,
tendo transcorrido mais de treze anos da ocorrência dos fatos geradores, extinto
está o crédito tributário, uma vez que a suposta compensação a maior teria
ocorrido em 1999.
Alega, com relação às diferenças apuradas a título de compensação de Cofins
em DCTF, que o Fisco teria o prazo de cinco anos contados da entrega de cada
uma das declarações para a cobrança dos débitos em comento, uma vez que,
consoante se verifica do caput do artigo 174 do CTN, o direito de cobrança
prescreve em cinco anos contados da constituição do crédito tributário.
Requer, ao fim, o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo; o
apensamento do presente feito ao Pedido de Habilitação de Crédito - Processo
n° 13819.001229/2007-73; que seja acolhida a preliminar de nulidade por
cerceamento do direito de defesa; alternativamente, requer a reforma do
Despacho Decisório a fim de que seja reconhecida totalidade do crédito
pleiteado no Pedido de Habilitação de Crédito com o conseqüente cancelamento
dos débitos apontados no Despacho Decisório DRF/SBC.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, em Acórdão que se encontra assim ementado:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.268 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720563/2013-78

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/1999
GLOSA DO CRÉDITO DA COFINS. COMPENSAÇÃO DA CSLL COM A
COFINS.
Se, com base na legislação de regência, a contribuinte compensou com a CSLL
devida o valor correspondente a um terço da Cofins calculada e paga com base
na Lei no 9.718, de 1998, o crédito a ser reconhecido, em razão do afastamento
do alargamento da base de cálculo da Cofins, deve descontar o valor que já foi
utilizado na referida compensação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O transcurso do prazo decadencial de cinco anos, previsto no § 4o do art. 150 do
CTN, impossibilita o lançamento de eventuais diferenças devidas, mas não
impede a correta análise de pedido de restituição, a qual se impõe como dever
de ofício da administração pública, decorrente dos princípios da verdade
material, da indisponibilidade do crédito tributário e da supremacia do interesse
público.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Somente são nulos os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com cerceamento do direito de defesa, requisitos que não
ocorreram no caso em análise.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em 04/06/2020, o contribuinte foi cientificado acerca do acórdão acima citado
(fls. 173).
Em 29/06/2020, foi apresentado Recurso Voluntário por TERMOMECANICA
SAO PAULO S/A (fls. 174 a 191), conforme Termo de Solicitação de Juntada, anexado aos
autos, tendo por base as mesmas alegações apresentadas por ocasião da impugnação.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, motivo pelo qual dele conheço.
A bem circunscrever o objeto do presente processo, informe-se que se trata aqui
de decisão que manteve o Despacho Decisório da DRF/São Bernardo do Campo, que homologou
parcialmente DCOMP transmitida pelo recorrente (fls. 19 a 24), com crédito oriundo de ação
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.268 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720563/2013-78

ordinária em que se pleiteou a declaração de inconstitucionalidade do §1° do art. 3o da Lei n°
9.718/1998 (majoração da alíquota e ampliação da base de cálculo da COFINS).
Feitos esses esclarecimentos breves e iniciais, passo ao exame das questões
divergentes, a partir das razões de defesa apresentadas na fase recursal.

1. Cerceamento do Direito de Defesa
Uma vez que o valor do crédito apurado no Despacho Decisório em alusão seguiu
o montante definido para este em decisão, antes proferida, contida no processo de habilitação de
crédito reconhecido por decisão judicial (no 13819.001229/2007-73), a Recorrente aponta a
ocorrência de cerceamento do seu direito de defesa, em virtude dos seguintes fatos:
Ocorre que, ao contrário do quanto asseverado na r. decisão recorrida, não foi
dado direito à ampla defesa à Recorrente nos autos do Processo Administrativo
no 13819.001229/2007-73, uma vez que não foi dada a oportunidade de
apresentação de recurso objetivando a reforma do referido Despacho Decisório,
tendo, inclusive, a razão do indeferimento aventada no presente feito, como
fundamento da homologação parcial do crédito pleiteado.
Isto porque, o Recurso protocolado em 25/07/2013 nos autos do Processo
Administrativo no 13819.001229/2007-73, mencionado na decisão ora recorrida,
não foi apreciado pela Autoridade Competente, conforme Comunicação/DRF/SBC/SEORT/687/2013.
Sendo assim, não foi dada à Recorrente, a oportunidade de exercício do
contraditório e a ampla defesa, garantidos constitucionalmente pelo inciso LV
do art. 5o da Constituição Federal de 1988.
Em outras palavras, a ausência de análise do recurso administrativo interposto
naquele processo de habilitação no 13819.001229/2007-73 implicaria em cerceamento ao direito de
defesa do Recorrente, no presente feito.
No entanto, considero não assistir razão à tese abraçada no Recurso Voluntário.
É que segundo constou na decisão recorrida, naquela oportunidade analisando o
mesmo argumento que ora se coloca, não caberia recurso administrativo da decisão exarada pelo
Superintendente da 8a Região Fiscal, em razão do que teria se dado pelo não conhecimento
daquele apelo. Vejamos:
No dia 04/04/2008, a contribuinte protocolou recurso administrativo contra o
deferimento parcial do crédito reconhecido. Em 15/04/2008, o recurso foi
encaminhado à Disit da SRRF da 8a RF, a qual em 24/09/2010 julgou o
Recurso Hierárquico interposto, emitindo o Despacho Decisório n.° 188, que
manteve a decisão inicialmente proferida.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.268 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720563/2013-78

Em 14/10/2010 foi emitido “Termo de Não Comparecimento”, tendo em vista
que o procurador da empresa agendou o procedimento de vistas ao processo,
mas não compareceu à DRF de São Bernardo do Campo.
Posteriormente, foi emitida a “COMUNICAÇÃO/DRF/SBC/600/2013”, com o
seguinte teor:
Pela presente fica o interessado em epígrafe ciente do inteiro teor do Despacho
Decisório SRRF08/DISIT no 188, de 24 de setembro de 2010, cuja cópia segue
em anexo.
Tal termo foi recebido pela contribuinte em 17/07/2013, a qual, em 25/07/2013,
protocolou recurso contra a decisão exarada no Despacho Decisório
SRRF08/DISIT no 188, de 24 de setembro de 2010.
Na sequência, a DRF de São Bernardo do Campo emitiu a
“COMUNICAÇÃO/DRF/SBC/SEORT/687/2013”, a qual decidiu o seguinte:
Considerando que, nos termos do artigo 112 da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012 – a qual estabelece normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso em atendimento ao disposto no § 14 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996, “os recursos fundamentados no art. 56 da Lei no 9.784, de
1999, contra decisões originadas em unidades locais, são decididos em última
instância pelos titulares das Superintendências Regionais da Receita Federal do
Brasil”, comunica-se o NÃO CONHECIMENTO da petição datada de
25/07/2013 por se tratar de recurso interposto em face à decisão proferida pelo
Sr. Superintendente Substituto desta 8a Região Fiscal (Despacho Decisório no
188 – SRRF08/Disit). Em tempo, comunica-se que os autos serão
encaminhados ao Arquivo.
A contribuinte foi cientificada desta decisão no dia 24/08/2013. Em seguida, o
processo foi encaminhado para arquivamento.
Registre-se que todas as informações acima expostas foram extraídas dos autos
do PAF n.° 13819.001229/2007-73.
(...)
Examinando o Recurso Voluntário, verifico que nada do quanto alegado na
decisão recorrida acerca da ocorrência de nulidade do Despacho Decisório por ocorrência de
cerceamento do direito de defesa, em reprodução acima, foi refutado pelo Recorrente na esfera
recursal, como também nada foi acrescentado em consideração aos fundamentos da decisão de
piso.
Assim, considero que se delineia, na espécie, a hipótese prevista no art. 57, § 3o,
do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria no 343/2015 do Ministro da Fazenda:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.268 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720563/2013-78

III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(grifei)
Portanto, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão de primeira
instância administrativa, também por concordar com o que ali fora colocado em relação à
matéria impugnada, no tocante à alegação de cerceamento ao direito de defesa, já que a petição
da Recorrente não foi conhecida naqueles autos por não caber recurso da decisão do
Superintendente da 8a Região Fiscal.
Importante frisar também que a habilitação do crédito propicia a verificação do
transito em julgado e aos requisitos formais de habilitação, vez que o montante daquele será
apurado em definitivo apenas ao tempo da análise do PER/DCOMP.
Acrescente-se, ademais, que refoge à competência deste Colegiado a análise de
recurso apresentado contra pedido de habilitação de crédito, ainda mais em se tratando de
processo diverso do examinado, que deve ser decidido em definitivo na esfera das
Superintendências da RFB por não obedecer ao rito do Decreto no 70.235/1972 (PAF), o que
vem a ser confirmado em face à redação do art. 51 e seus §§, da IN RFB no 600/20051, vigente à
época da transmissão do PER/DCOMP em debate.

1 Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a Declaração de
Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do
Programa PER/DCOMP, somente serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela Delegacia
da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) ou Delegacia Especial
de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo, formalizado em processo
administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado,
constante do Anexo V desta Instrução Normativa, devidamente preenchido;
II - a certidão de inteiro teor do processo expedida pela Justiça Federal;
III - a cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada, conforme o caso, da última alteração
contratual em que houve mudança da administração ou da ata da assembléia que elegeu a diretoria;
IV - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão, se for o caso;
V - a cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento de identidade do representante, na
hipótese de pedido de habilitação do crédito formulado por representante legal do sujeito passivo; e
VI - a procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do documento de identidade do outorgado,
na hipótese de pedido de habilitação formulado por mandatário do sujeito passivo.
§ 2o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou Deinf, mediante a confirmação
de que:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.268 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720563/2013-78

Caso o CARF se manifestasse sobre a existência de cerceamento ao direito de
defesa do Recorrente em outros autos que aqui não tramitaram, estaria o Colegiado a invadir
competências que não lhe são próprias, razão também pela qual não vislumbro a ocorrência de
qualquer prejuízo ou dano ao direito ao direito de defesa, capaz de nulificar o Despacho
Decisório em apreço.
2. Do Mérito
Segundo cálculos da autoridade fiscalizadora, após análise dos valores recolhidos
via DARF e compensações, por meio dos quais foram também quitadas as parcelas da COFINS
referente aos períodos-base de 02/1999 a 08/1999, o crédito pleiteado na ação judicial e trazido
para liquidação em via administrativa corresponderia ao valor abaixo:

No Recurso Voluntário, não há contestação em relação aos cálculos efetuados
pela Fiscalização e confirmados em sede de DRJ, apenas sendo informado naquela peça que
diferenças relacionadas às compensações anteriores, indeferidas, referem-se a compensações
relativas ao PIS, sem adentrar no mérito de valores em específico.

I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado;
IV - foi formalizado no prazo de 5 anos da data do trânsito em julgado da decisão; e
V - na hipótese de ação de repetição de indébito, houve a homologação pelo Poder Judiciário da desistência da
execução do título judicial ou a comprovação da renúncia à sua execução, bem assim a assunção de todas as custas e
os honorários advocatícios referentes ao processo de execução.
§ 3o Constatada irregularidade ou insuficiência de informações nos documentos a que se referem os incisos I a V do
§ 1o, o requerente será intimado a regularizar as pendências no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de ciência
da intimação.
§ 4o No prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da protocolização do pedido ou da regularização de pendências de
que trata o § 3o, será proferido despacho decisório sobre o pedido de habilitação do crédito.
§ 5o Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas seguintes hipóteses:
I - não forem atendidos os requisitos constantes nos incisos I a V do § 2o; ou
II - as pendências a que se refere o § 3o não forem regularizadas no prazo nele previsto.
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da compensação ou o deferimento
do pedido de restituição ou de ressarcimento.
VALORAÇÃO DE CRÉDITOS
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.268 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720563/2013-78

Entendo por corretas as glosas correspondentes as parcelas de PIS alegadamente
pagas a maior, utilizadas como crédito, porque não se vinculam à matéria presente, qual seja,
repetição de indébito de recolhimentos de art. 3°, §1°, da Lei n.° 9.718/1998, por declaração de
inconstitucionalidade do mesmo dispositivo.
Ademais, telas dos Sistema SIEF, mantido pela RFB, evidenciam quais as
compensações da COFINS efetivamente se realizaram, estando aptas, assim, a compor o
montante do indébito (fls. 17 e 18):

Mais adiante, a decisão recorrida menciona que a base para o não provimento da
Manifestação de Inconformidade consistiria no fato da autoridade fiscalizadora ter constatado
(na Informação Fiscal do MPF-D no 08.1.19.00- 2007-00463-3) que a TERMOMECÂNICA
SÃO PAULO S.A fez uso do benefício fiscal destacado a seguir, previsto no art. 8o, § 1o, da Lei
no 9.718/1998:
Art.
8o Fica
elevada para três por cento a alíquota da COFINS.

§ 1o A pessoa jurídica poderá compensar, com a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL devida em cada período de apuração trimestral ou anual,
até um terço da COFINS efetivamente paga, calculada de conformidade com este
artigo.

§ 2o A compensação referida no § 1°:
I - somente será admitida em relação à COFINS correspondente a mês
compreendido no período de apuração da CSLL a ser compensada, limitada ao valor
desta;
II - no caso de pessoas jurídicas tributadas pelo regime de lucro real anual, poderá
ser efetuada com a CSLL determinada na forma dos arts. 28 a 30 da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.268 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720563/2013-78

A matéria foi regulamentada ainda pela SRF nos arts. 7o e 9o da Instrução
Normativa SRF n° 06, de 29/01/1999:
Art. 7° Será compensável com a CSLL devida o valor correspondente a até um
terço da COFINS efetivamente paga.
Parágrafo único. Não será passível de compensação a COFINS devida relativa
ao mês de janeiro de 1999.
(...)
Art. 9o No caso de pessoas jurídicas que apuram a CSLL anualmente, a
compensação referida no art. 7o poderá ser efetuada por ocasião do pagamento
dos valores devidos por estimativa ou do saldo apurado em 31 de dezembro.
§ 1o No pagamento por estimativa, a compensação poderá abranger a parcela
compensável da COFINS correspondente ao próprio mês a que se referir ou a
meses anteriores do mesmo ano-calendário.
§ 2o Na apuração do saldo devido em 31 de dezembro serão observados os
seguintes procedimentos:
I - da CSLL apurada poderá ser deduzido até um terço da COFINS relativa aos
meses correspondentes ao próprio ano-calendário;
II - o saldo apurado na forma do inciso anterior:
a) se negativo, não será restituído e nem poderá ser compensado em períodos
posteriores;
b) se positivo, dele será deduzido os valores da CSLL, efetivamente pagos sob a
forma de estimativa mensal;
III - o saldo remanescente, na hipótese da alínea "b" do inciso anterior:
a) se positivo, corresponderá à CSLL a pagar;
b) se negativo, será considerado como parcela compensável da CSLL, em
períodos posteriores, na forma da legislação vigente.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao encerramento de período
base em data diversa de 31 de dezembro, nas hipóteses de extinção da pessoa
jurídica ou de incorporação, fusão ou cisão total.
Nesse sentido, manifesta-se a autoridade julgadora da instância a quo:
Como se constata, os sujeitos passivos podiam compensar, com a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL devida em cada período de apuração
trimestral ou anual, até um terço da COFINS efetivamente paga.
Na situação, a Interessada, no período de apuração de 02/1999 a 08/1999,
calculou a Cofins devida com base na receita bruta (Lei n.° 9.718/98), apurou a
CSLL a pagar e abateu desta CSLL o montante de 1/3 da Cofins que
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.268 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720563/2013-78

efetivamente pagou. Porém, ela conseguiu, por via judicial, a declaração de
inconstitucionalidade da lei que majorou a base de cálculo da Cofins, fato que
gerou o indébito tributário pleiteado analisado neste processo.
Portanto, este pagamento a maior de Cofins, se for reconhecido à interessada,
gerará um duplo benefício, já que, também, parte dele (1/3) foi utilizada para
reduzir a CSLL devida do período.
Sobre a alegação acima, a Recorrente coloca que o benefício relativo à
compensação da CSLL, previsto no art. 8o, § 1o, da Lei no 9.718/98 não possui relação com a
base de cálculo da contribuição determinada nos autos da Ação Ordinária no 1999.61.14.005878-
0, repetindo a mesma linha de argumentos apresentados em Manifestação de Inconformidade.
Porém, a discussão travada não tem a ver com a base de cálculo da COFINS, que,
com a declaração de inconstitucionalidade do art. 3°, §1°, da Lei n.° 9.718/1998, como sabido,
deve ser aquela prevista na Lei Complementar no 70/1991, porque indubitável o direito em
questão.
Ocorre que, para cálculo do benefício mencionado (abatimento da CSLL com o
montante de 1/3 da COFINS), constatou-se que o Recorrente já utilizara anteriormente parte do
crédito pleiteado na ação judicial tombada sob o no 1999.61.14.005878-0 dos PAs 02 a 08/1999,
fazendo a apuração do valor do favor fiscal com base na COFINS calculada nos moldes do art.
3°, §1°, da Lei n.° 9.718/1998:

Em outras palavras, uma vez que a COFINS paga era maior em face da aplicação
do art. 3°, §1°, da Lei n.° 9.718/1998, também maior foi o valor compensado a título de CSLL no
encerramento dos trimestres acima indicados. Com a reapuração promovida em face da decisão
judicial tratada nestes autos, houve redução significativa da COFINS Devida a partir da adoção
da LC no 70/1991, contudo, redução também do benefício a que tinha direito o Recorrente.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-002.268 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720563/2013-78

Resumindo, quando da reapuração da COFINS por conta da decisão judicial,
necessário considerar que parte do crédito pleiteado já havia sido consumido com compensações
de CSLL feitas a maior, porquanto oriundas de apurações elaboradas nos moldes do art. 3°, §1°,
da Lei n.° 9.718/1998, resultando na absorção parcial do dito crédito, nos seguintes valores: R$
258.435,14, no primeiro Trim./1999; R$ 84.927,99 no segundo Trim./1999; e R$ 57.560,73, no
terceiro Trim./1999.
A opção pela via judicial não resultou em tratamento privilegiado ao Recorrente
quanto à compensação de 1/3 da COFINS recolhida entre 02 a 08/1999 com a CSLL, tendo em
vista que, ao que consta como conclusão dos autos, o seu pedido não abrangeu a tal questão,
circunscrevendo-se à majoração da alíquota da COFINS de 2% para 3% e à ampliação da base
de cálculo da COFINS, promovida pelo art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/1998, sendo o autor
vencedor em relação ao último pedido citado.
Agora, volto-me ao Recurso Voluntário. Neste, não verifico argumentos
suficientes e/ou documentos a elidir a alegação da Fiscalização de que parte do crédito de
COFINS, relativo ao período de apurado nos moldes do art. 3°, §1°, da Lei n.° 9.718/1998 já fora
antes consumido, porque utilizado para quitação da CSLL (1o a 3o Trim/1999).
A tese recursal vai no sentido de que a Fiscalização estaria procedendo ao
lançamento da CSLL, o que, acrescenta-se, não seria possível em face ao decurso do prazo.
Também se afirma que o benefício relativo à compensação da CSLL, previsto no art . 8o, § 1o, da
Lei no 9.718/98 não possui relação com a base de cálculo da contribuição determinada nos autos
da Ação Ordinária no 1999.61.14.005878-0.
Equivocada a linha adotada nas razões recursais, em nosso entender, a considerar
que, analisando os demonstrativos apresentados no Despacho Decisório, a autoridade fiscal não
procedeu qualquer lançamento indireto da CSLL, limitando-se a informar que 1. O crédito
decorrente da ação judicial entre 02 a 08/1999 de fato existia, porém em montante menor àquele
pleiteado; 2. O crédito requerido já havia sido consumido em parte (vide valores listados acima),
por compensação realizada anteriormente pela própria pessoa jurídica com a CSLL, por uso do
benefício previsto no art. 8o, § 1o, da Lei no 9.718/1998.
Tratando-se de Declaração de Compensação, ao Recorrente caberia comprovar a
integridade do crédito pleiteado, ou seja, demonstrar a partir de Declarações e demais
documentos que o crédito não se prestara a compensações anteriores da CSLL, de modo que o
mesmo se encontrava desvinculado e apto a ser utilizado na integralidade, o que não se verificou,
no presente caso.
Em face as razões expostas, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-002.268 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720563/2013-78

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 214
DF CARF MF
Original